Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733417-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALBUQUERQUE DE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Judicial sem Cunho Decisório – Não Conhecimento. PATRICIA ALBUQUERQUE DE LIMA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A, ANDREI ANDRADE MARTINS – ME e BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, interpõe Agravo de Instrumento contra Despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Em suas razões recursais (ID no 88408191), a parte agravante pretende a reforma do ato judicial “para determinar a suspensão temporária da cobrança, por parte do Banco PAN, das parcelas referentes ao contrato de empréstimo objeto da presente demanda”. Sustenta haver fatos novos aptos a nova manifestação judicial. Afirma o cabimento do recurso, pois “é cabível agravo de instrumento contra despachos que contenham conteúdo decisório e não representem movimentação de mero expediente”. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Nada há a prover quanto ao requerimento formulado sob o ID: 103701560 ante os motivos expostos na decisão proferida sob o ID: 92576769, ademais, sem irresignação recursal no momento processual adequado. Sem mais requerimentos, aguarde-se o retorno do mandado de citação expedidos nos autos (ID: 102737004). Intime-se.” Como se observa, o Juízo de origem deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. O ato judicial afirmou “nada há a prover quanto ao requerimento formulado sob o ID: 103701560”, isto é, o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de nova apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, reiterando pedido anteriormente apreciado e indeferido. Acertado o posicionamento adotado pelo Juízo de origem. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, inexiste fatos novos em relativos ao réu Banco Pan S/A aptos a demonstrar sua participação na alegada fraude. Todos os fatos narrados dizem respeito aos demais réus do processo. No mais, atente-se a agravante para o fato de que é inaplicável ao caso a Resolução no 3.954/11 do Banco Central, pois não há prova de que os demais réus mantinham relação contratual de correspondência cambial com o Banco Pan S/A. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator